Tribunal: TJES
Processo: 5007484-23.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007484-23.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZA MARIA LEMOS ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007484-23.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO BMG SA e ELZA MARIA LEMOS ALMEIDA

RECORRIDO:
ELZA MARIA LEMOS ALMEIDA e BANCO BMG SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORA FEZ USO DO CARTÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
EXTRA PETITA
. NÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. RESOLUÇÃO 4549/2017 DO BACEN. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c ressarcimento de indébito c/c reparação por danos morais e antecipação da tutela de urgência ajuizada por ELZA MARIA LEMOS ALMEIDA em face de BANCO BMG SA.

Em síntese, a autora alega que em 2009 procurou uma correspondente da requerida para realizar um empréstimo consignado. Em 2022, estranhando que os descontos do empréstimo ainda estavam sendo feitos em sua aposentadoria, entrou em contato com a instituição bancária para saber o que estava acontecendo, momento em que foi informada que os descontos eram devidos, pois a autora havia contratado um empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado e que os descontos eram oriundos da inadimplência. No momento do ajuizamento da ação, os descontos persistiam e já somavam a quantia de R$21.547,42 (vinte e um mil e quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

Em sede de contestação, a requerida, preliminarmente, pugnou pelo reconhecimento da prescrição, da decadência do direito da autora, a inépcia da inicial, descabimento do pedido de inversão do ônus da prova. No mérito, afirma que o contrato firmado entre as partes é legítimo, ainda, junta as faturas do cartão que comprovam que a autora fez uso do “plástico”, da regularidade dos descontos, da inexistência do dever de reparar e dos danos morais. Subsidiariamente, a necessidade de devolução do valor do mútuo.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.

DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado.

P. R. Intimem-se, SENDO, O REQUERIDO, POR ADVOGADO, BEM COMO, PESSOALMENTE. Sem custas e honorários advocatícios.

Irresignadas com a sentença de Id. 4425127, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

A requerida sustenta, preliminarmente, a ocorrência da decadência do direito da autora de anular o contrato por vício de consentimento, a nulidade da sentença
extra petita
, a incompetência do juizado especial por perícia técnica contábil. No mérito, afirma que o contrato realizado entre as partes é válido.

Em contrapartida, a requerente argumenta pela abusividade do contrato/falha na prestação do serviço, pede que seja declarado inexistente o débito e cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado, com devolução dos valores descontados ilicitamente. Por fim, requer a reforma da sentença, condenação em danos morais da requerida.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Primeiramente, quanto à alegação pela requerida de decadência, por se tratar de relações de trato sucessivas, com valores descontados todos os meses, a prescrição se opera mensalmente e, caso devido eventual restituição, apenas será devido dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais.
II- Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação. II
I- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18ª C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 )

Desta forma, REJEITO tal preliminar.

Ainda, a requerida sustenta, preliminarmente, que a sentença proferida pelo juízo singular extrapolou os limites do pedido, sendo caracterizada como
extra petita.
No entanto, tal afirmação é equivocada, uma vez que a adoção da resolução 4949/2017 consta no rol de pedidos da autora:

g) caso seja reconhecido algum débito em desfavor da autora, que seja aplicado recálculo da dívida, nos termos da resolução 4549/2017 do Banco Central do Brasil, aplicando-se juros mais vantajosos ao consumidor;

Desse modo, rejeito tal preliminar.

Por fim, ainda em sede de preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à autora, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Adentro o mérito.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz do direito e da jurisprudência vigente, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo magistrado de piso.

A parte autora, de acordo com as faturas de Ids.4425112 e 4425113, utilizou o cartão para realização de compras, o que torna incontestável a sua ciência de tratar-se de um cartão de empréstimo consignado. Diante dessa evidência irrefutável, não há margem para alegar desconhecimento por parte da autora.

Além disso, a Resolução 4549/2017 também estabelece limites e prazos para o financiamento do saldo devedor, evitando assim o endividamento excessivo dos consumidores. Essa medida busca promover a saúde financeira e prevenir situações de superendividamento, assegurando que o uso do crédito seja feito de forma responsável e sustentável.

Desse modo, correta a decisão do juízo singular, em consonância com o estabelecido na Resolução 4549/2017 do Banco Central, determinar a forma do pagamento do empréstimo a ser efetuado pela autora e possível compensação no caso do valor pago superar o da dívida.

Com isso, tendo sido demonstrado o consentimento da autora a realizar a contratação do cartão, não vislumbro falha na prestação de serviço da recorrida, assim, tendo em vista que os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Nesse sentido, não havendo os pressupostos acima descritos, resta ausente o dever de indenizar.

Neste sentido:

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORRETORA DE SEGUROS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida a restituir os valores pagos e indevidamente cobrados por serviço não prestado. No entanto, julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais. 2.
A condenação em danos morais está diretamente relacionada aos prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade da pessoa,
causando-lhe dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo
.
3. O mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar dano moral, pois, para tal fim, faz-se necessária a demonstração de lesão aos atributos da personalidade. 4. No particular, não se verifica violação aos direitos da personalidade da parte autora capaz de atingir sua honra e imagem de modo que exacerbasse a normalidade - não havendo se falar em compensação por danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
Acórdão 1438520
, 00065910420178070004, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade PARA A AUTORA em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)